Tribunal: TJSP
Processo: 1003878-57.2022.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação ordinária revisional de contrato c.c repetição de indébito". Irresignação da Crefisa contra a r. sentença de parcial procedência.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Perícia desnecessária considerando os elementos carreados. Análise casuística da abusividade. Posicionamento desta Colenda Câmara. Prefacial rechaçada.

POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA MÉDIA DE JUROS DO

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação ordinária revisional de contrato c.c repetição de indébito". Irresignação da Crefisa contra a r. sentença de parcial procedência.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Perícia desnecessária considerando os elementos carreados. Análise casuística da abusividade. Posicionamento desta Colenda Câmara. Prefacial rechaçada.

POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA MÉDIA DE JUROS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. Instituição bancária que aplicou taxa de juros em valor muito acima à média do mercado. Abusividade reconhecida de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

TAXA MÉDIA APURADA ENTRE 6,70 E 7,04% AO MÊS NO SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Bacen. Contrato com índices de juros remuneratórios de 22% ao mês. Reconhecimento da abusividade no caso concreto. Taxas aplicadas que sobejam o triplo da média.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.